Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-47.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 8001047-47.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: AMARGOSA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500293-16.2019.8.05.0006 REQUERENTE: WILLAMS FELIX DE SOUSA NASCIMENTO ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C §6º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR POR VÍCIO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO CONHECIDO E INDEFERIDO. I. Caso em exame 1. Pedido de desaforamento formulado pela defesa de Willams Felix De Sousa Nascimento, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o §6º, do Código Penal, com o objetivo de deslocar o julgamento da Comarca de Amargosa/BA para a Comarca de Feira de Santana/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os argumentos apresentados pela defesa, notadamente a anulação da sessão plenária anterior por vício técnico, a notoriedade do acusado na comarca de origem, a repercussão do caso na mídia local e a existência de um boletim de ocorrência registrado por sua esposa, configuram dúvida fundada e objetiva sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, apta a justificar a medida excepcional do desaforamento, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. O desaforamento é medida de natureza excepcional, que afasta a regra constitucional de competência do locus delicti commissi, exigindo, para sua concessão, a demonstração inequívoca, por meio de elementos concretos e atuais, de, ao menos, uma das hipóteses legais. 4. A anulação do julgamento anterior ocorreu exclusivamente por falha técnica na gravação audiovisual do interrogatório do réu, circunstância que não guarda qualquer relação com a parcialidade dos jurados ou com a contaminação do ambiente social, não podendo, por si só, fundamentar o deslocamento da competência. 5. A notoriedade do acusado em comarcas de menor porte e a repercussão midiática do fato criminoso não constituem, isoladamente, motivos suficientes para o desaforamento, sob pena de inviabilizar a realização de julgamentos pelo Tribunal do Júri em grande parte das comarcas. O ordenamento processual penal já dispõe de mecanismos próprios para aferir e garantir a isenção dos jurados durante a formação do Conselho de Sentença. 6. O boletim de ocorrência juntado aos autos relata um conflito interpessoal envolvendo a esposa do requerente e um terceiro, não havendo demonstração de que esse fato isolado tenha gerado um clima de hostilidade generalizada na comarca, capaz de comprometer a serenidade do julgamento ou a liberdade de convicção dos jurados. IV. Dispositivo 7. Pedido de desaforamento conhecido e indeferido. Tese de julgamento: 1. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por falha técnica na gravação de ato processual não configura, por si só, circunstância apta a justificar o deslocamento da competência territorial. 2. O desaforamento exige a demonstração concreta de risco à ordem pública, à segurança do acusado ou de dúvida fundada quanto à imparcialidade do júri, não sendo suficiente a mera repercussão social do caso. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; arts. 468 e 449. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 492.964/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020, DJe 23.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de desaforamento de julgamento n.º 8001047-47.2026.8.05.0000, oriundo da Comarca de Amargosa, em que figuram como requerente Willams Felix de Sousa Nascimento e como requerido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e indeferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO 8001047-47.2026.8.05.0000